Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738475-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE : IZZI SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMENTO LTDA RECORRIDA: OI MOVEL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. DISCAGEM DIRETA NACIONAL (SERVIÇO DE 0800). CHAMADAS ORIGINADAS DE CELULAR. DESLIGAMENTO IMEDIATO. FATURAS COM SUPOSTAS COBRANÇAS ABUSIVAS. PERÍCIA DIVIDIDA EM DUAS FASES. DESNECESSIDADE DA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. As razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença, estando atendido o princípio da dialeticidade e não ficando caracterizada a inovação recursal, que tornaria o recurso inadmissível. 2. A sentença está motivada, pois apresenta fundamentação coerente, da qual deflui a conclusão, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de nulidade da sentença, fornecendo assim os subsídios para o convencimento da parte, ou para deduzir irresignação recursal. 3. Na relação jurídica material entre a operadora de telefonia e a cliente pessoa jurídica que utiliza os serviços como incremento de sua atividade empresarial, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou caracterizada a hipótese de aplicação excepcional do CDC, porque não constatada a vulnerabilidade técnica ou financeira. 4. O indeferimento de prova desnecessária não gera cerceamento de defesa. Diante da impossibilidade de se aferir o regular funcionamento dos comandos do sistema de PABX da autora, a qual não pôde fornecer as sucessivas configurações por todo o período questionado, tornou-se prejudicada a realização da segunda fase perícia, cujo pressuposto era a constatação de que foram emitidos regularmente todos os comandos de desconexão imediato de chamadas feitas por celular 5. A falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito gera a improcedência do pedido. Não comprovado que o não desligamento imediato das ligações originadas de celular para o número de 0800 da autora teria decorrido de serviço defeituoso da operadora de telefonia, pois poderia decorrer de problemas no PABX da autora, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior nas faturas. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 4o, inciso I, e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, insistindo na tese de que o CDC é aplicável à relação jurídica existente entre as partes; c) artigo 373, § 1o, do CPC, alega que a hipótese dos autos permite a inversão do ônus da prova. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Oscar Mendes Pereira, OAB/DF 39.636, Pedro Gomes de Matos, OAB/DF 58.254 e Lucas Asfor Rocha Lima, OAB/DF 49.971. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 2o, 4o, inciso I, e 29, todos do CDC, pois a turma julgadora ao afastar a configuração da relação de consumo ao caso em comento, o fez sob o fundamento de que não restou caracterizada a vulnerabilidade econômica, técnica ou jurídica para se aplicar excepcionalmente a legislação consumerista ao vínculo jurídico entre sociedades empresarias, ou seja, a recorrente não é considerada destinatária final no sentido fático e econômico. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve ser admitido o recurso no que tange à suporta afronta ao artigo 373, § 1o, do CPC, porque, “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao id 17398849-Pág. 1, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em em nome dos advogados Oscar Mendes Pereira, OAB/DF 39.636, Pedro Gomes de Matos, OAB/DF 58.254 e Lucas Asfor Rocha Lima, OAB/DF 49.971. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003